Tribunal: STF
Processo: Rcl 70165
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo F.C.B.T.F. contra decisão judicial monocrática proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal 0625893-96.2023.8.06.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob o fundamento de violação às ADIs n.º 7.083/AP e n.º 6.732/GO.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Em 25 de abril de 2023, o MPCE instaurou o PIC n.º 06.2023.00000751-3, mediante a Portaria n.º 0010/2023/PROCAP (Vide DOC. 02) com a finalidade de apurar a suposta ocorrência de ilícitos criminais na Prefeitura de Amontada/CE e que teriam envolvimento direto do atual Prefeito Flávio César Bruno Teixeira Filho, ora reclamante. 



    De acordo com o MPCE, o ora reclamante, teria, em coautoria com outros imputados, perpetrado desvio de recursos públicos referente à contratação de empresa para execução do contrato de limpeza pública do Município de Amontada, supostamente incorrendo na prática dos crimes do art. 1º, I, III, do DL 201/67, c/c os arts. 299 e 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    Após a realização de uma série de diligências investigativas, que incluíram a promoção de inspeção in loco na Prefeitura de Amontada/CE, mediante averiguação de documentos (Vide DOC. 03), oitiva de Vereadores Municipais e outras testemunhas (Vide DOC. 03), em fevereiro de 2023, nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal n.º 0625893-96.2023.8.06.0000 (“Operação Vigilantia”), em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), o MPCE apresentou requerimento de medidas cautelares (Vide DOC. 04) em face do Prefeito de Amontada/CE, ora reclamante, e outros investigados. 



    De posse do requerimento do MPCE, em 05 de março de 2024, a Exma. Desembargadora Relatora do TJCE proferiu decisão (Vide DOC. 01) por meio da qual deferiu a realização de busca e apreensão domiciliar e o afastamento do sigilo bancário e fiscal do Prefeito de Amontada/CE. 



    Em 22 de maio de 2024, as medidas cautelares foram cumpridas pelo MPCE (Vide DOC. 05).



    (...)



    Eminente Ministro(a) Relator(a), conquanto a Exma. Desembargadora Relatora do TJCE tenha deferido o pleito cautelar formulado pelo MPCE nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal n.º 0625893-96.2023.8.06.0000 (“Operação Vigilantia”), uma análise mais acurada do cenário da investigação revela que o PIC n.º 06.2023.00000751-3 foi instaurado em desfavor do Prefeito de Amontada/CE, autoridade que possui prerrogativa de foro, sem qualquer comunicação, autorização ou supervisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e continua tramitando no MPCE até os dias atuais sem qualquer comunicação ao Tribunal”. (grifos do original)



    Ao final, requer,  



    “a) O recebimento da presente reclamação constitucional; 



    b) A concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fundamento no art. 14 da Lei 8038/90, do art. 158 e 161 do RISTF e do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de que seja ordenada a imediata suspensão do PIC 06.2023.00000751-3, bem como para determinar que não sejam deferidas medidas investigatórias em desfavor do ora reclamante até o julgamento final do mérito da presente Reclamação; 



    c) A notificação da autoridade reclamada para prestar informações;



    d) A intimação do Procurador-Geral da República para, querendo, manifestar-se no prazo legal; 



    e) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para o fim de (i) declarar a nulidade da Decisão Interlocutória proferida às fls. 22.364-22.406, em 05 de março de 2024, nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal n.º 0625893-96.2023.8.06.0000., bem como declarar a ilegalidade (nulidade) de todos os atos decisórios até aqui praticados no presente caso; (ii) declarar a nulidade de todas as diligências investigativas praticadas pelo MPCE, ante a ausência de supervisão do TJCE; (iii) declarar a ilicitude de todas as provas produzidas a partir do cumprimento dos atos decisórios e as delas derivadas, aplicando-se à espécie a teoria dos frutos da árvore envenenada; (iv) determinar o trancamento do PIC n.º 06.2023.00000751-3, do Ministério Público Estadual, com a imediata restituição de todos os bens apreendidos em razão do cumprimento da ordem de busca e apreensão cumprida pelo MPCE”. 



          Em 31 de julho último, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade reclamada, que oportunamente as prestou. (edoc 58).



    O Ministério Público do Estado do Ceará apresentou contestação.(edoc. 54).



    É o relatório. Decido.



    À luz do que consta nos autos e das decisões paradigmas tidas por desrespeitadas, não assiste razão ao reclamante.



    A controvérsia reside na alegada ausência de supervisão do TJCE relativamente às investigações realizadas pelo MPCE contra o reclamante - Prefeito do Município de Amontada/CE - visando apurar a suposta prática dos crimes versados nos artigos. 1º, I, III, do DL 201/67, c/c os arts. 299 e 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    De início, anoto que se tem como paradigmas tidos por desrespeitados as ADI.s nº 6.732 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2022, DJe de 13/09/2022 e nº 7083, Tribunal Pleno, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24/5/2022. Eis a síntese dos julgados, respectivamente:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido.



    1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goiás pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça.



    2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22).



    3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade.



    4. Pedido que se julga improcedente.”



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE.



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 



    2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 



    4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021.



    5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais.



    6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial.



    7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    Depreende-se dos autos que a partir informações recebidas pelo Ministério Público do Estado do Ceará notícia de fato nº MP 01.2022.00043372-8 (edoc.6) foi instaurado Procedimento de Investigação Criminal (PIC), conforme despacho do Procurador de Justiça Coordenador da Procuradoria de Justiça do Crimes Contra a Administração Pública (PROCAP), em 25/4/2023 (edoc. 5)



    Eis o teor do documento que corrobora esse contexto, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia (edoc. 7):



    “Foram recebidas nesta Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública - PROCAP a representação de fls. 04/70 do Procedimento n. 01.2022.00043372-8, noticiando a respeito de supostos ilícitos criminais ocorrentes na Prefeitura Municipal de Amontada e que teriam envolvimento direto do atual Prefeito FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, em suposto desvio de recursos públicos referente à contratação de empresa para execução do contrato de limpeza pública do Município de Amontada. 



    A notícia/representação apresentada na PROCAP foi convertida em Notícia de Fato nº 01.2022.00043372-8 (Anexa), posteriormente convertida ao Procedimento Investigatório Criminal em anexo, PIC nº 06.2023.00000751-3 - Portaria de fls.1/3, e versa o seguinte, ipsis litteris, conforme fls 09/16, do Procedimento NF 01.2022.00043372-8:", (...)



    Ademais, em 5/3/2024 foram deferidas medidas invasivas na Ação Cautelar inominada nº 0625893-96.2023.8.06.0000, busca e apreensão pessoal e domiciliar, quebra de sigilo bancário e fiscal e suspensão de contratos vigente e proibição de novas contratações entre o Município e as pessoas jurídicas envolvidas, a indicar a supervisão do TJCE (edoc. 4, p. 2/43.



    Ainda que assim não fosse, o procedimento de investigação criminal PIC n.º 06.2023.00000751-3, em desfavor do reclamante foi instaurado em 25 de abril de 2023, (edoc. 11). Todavia, em 26/4/2023 foi protocolado no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará a comunicação de formalização do aludido expediente investigativo.(edoc. 55)., o que diferencia de forma cristalina o precedente invocado na Rcl 69.423/CE.



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de Justiça, tão logo informado, por meio da Ação cautelar inominada nº 0625893-96.2023.8.06.0000 e da instauração do PIC nº 06.2023.00000751-3, passou a exercer a supervisão dos procedimentos investigativos realizados pelo Ministério Público.



    Assim, à luz do que consta dos autos, não há confronto com os julgados paradigmas evocados pela defesa.Nesse sentido, destaco:



    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e processual penal. 3. Alegação de usurpação da competência do Tribunal de Justiça para supervisão de inquérito policial instaurado contra Prefeito. Não ocorrência. Demonstração de que os procedimentos de investigação foram remetidos ao Procurador-Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça, assim que o Ministério Público tomou conhecimento de indícios de envolvimento da autoridade detentora de foro especial. Ausência de irregularidade. 4. Alegação de competência da Justiça Eleitoral. Não demonstração de que a hipótese investigativa aventada pelo Ministério Público envolvia crime de falsidade ideológica eleitoral. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 229445 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe- 21-03-2024)”



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente